Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXCEÇÃO FORMAL DILATÓRIA NÃO MANEJADA PELA PARTE INTERESSADA. PRORROGAÇÃO. ART. 65 DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. OPÇÃO QUE GUARDA RELAÇÃO COM O LOCAL EM QUE DEVE SER ADIMPLIDA A OBRIGAÇÃO. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação monitória ajuizada pelo recorrente na origem.
2. A respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). 2.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. 2.2. A referida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. No caso em deslinde é preciso registrar a existência de cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial celebrado entre as partes, que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias a respeito do negócio jurídico de confissão de dívida. 3.1. O Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial previstos na lei processual e afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do réu, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa.
4. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, nos casos de competência relativa somente se afigura viável a análise dessa questão se o réu a suscitar por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da resposta à petição inicial.
5. A norma estabelecida no art. 63, § 5o, do CPC prevê que a opção por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico objeto de litígio na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e consiste em prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 5.1. Ocorre que na situação concreta a escolha pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não pode ser considerada aleatória, uma vez que guarda relação com o local em que deve ser adimplida a obrigação, opção que encontra guarida na regra prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC. 5.2 Logo, não há abuso evidente a ser reconhecido em relação à cláusula em referência, razão pela qual deve ser privilegiado o foro eleito voluntariamente pelas partes.
6. Recurso conhecido e provido.